Tribunal: TJBA
Processo: 2001043-46.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N.º 200
1043
-
46
.202
5
.8.05.0001

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1º GRAU: 2001006-24.2022.8.05.0001

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTORA DE JUSTIÇA: EDIENE SANTOS LOUSADO

AGRAVADO:
EMANUEL ALVES SAMPAIO

DEFENSOR PÚBLICO: CLÁUDIO PIANSKY M. G. DA COSTA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PROGRESSÃO DE REGIME. PRISÃO PREVENTIVA COMO MARCO INICIAL. AUSÊNCIA DE NOVO DELITO OU FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA ÚLTIMA PRISÃO COMO NOVO MARCO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de alteração da data-base para progressão de regime, fixada no dia da primeira prisão do apenado, sob a alegação de que deveria prevalecer a data da última prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a data-base para obtenção de benefícios da execução penal deve ser alterada para a última prisão do executado, mesmo havendo períodos de liberdade provisória e não se constatando novo delito ou falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A data da prisão preventiva deve ser considerada como marco inicial para a progressão de regime, salvo ocorrência de novo delito ou falta grave, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RHC 142463 e desta Turma Julgadora.

4. A liberdade provisória não constitui marco interruptivo da execução penal nem justifica alteração da data-base, pois não há previsão legal para tanto, configurando eventual modificação excesso de execução.

5. O tempo em liberdade não é computado como pena cumprida, conforme consignado nos registros do sistema SEEU e reconhecido pelo juízo da execução.

6. A custódia cautelar, computada na execução, não se limita à detração penal e deve ser reconhecida como efetiva reclusão, desde que não haja interrupção por falta disciplinar grave ou novo delito.

7. O entendimento defendido pelo Ministério Público contraria os princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade, ao penalizar o agravado pela concessão de liberdade provisória legalmente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2001043-46.2025.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como agravante o Ministério Público e agravado o Emanuel Alves Sampaio.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 2001043-46.2025.8.05.0001)